Tribunal: TJBA
Processo: 0302296-28.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302296-28.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Companhia Energética de Pernambuco Celpe Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: Ute Mc Iconha Sa Advogado(s):CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. TEMA 587/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação em embargos de declaração anteriormente rejeitados, opostos contra acórdão que, em execução de título executivo extrajudicial, havia fixado honorários sucumbenciais apenas nos embargos à execução, não obstante a extinção da execução em razão da procedência da defesa. Interposto recurso especial, alegou-se violação ao art. 927, inc. III, do CPC/2015, pela não aplicação do Tema 587/STJ. Após o juízo de admissibilidade, os autos foram devolvidos pela Presidência para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC/2015 e do art. 86-D, inc. III, do RITJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 587/STJ, é devida a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, ainda que a execução tenha sido extinta em razão da procedência dos embargos, desde que observado o limite global previsto no art. 85, § 2.º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.030, inc. II, do CPC/2015 impõe a realização de juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. 4. No Tema 587/STJ (REsp 1.520.710/SC), a Corte Especial assentou que os embargos à execução são ação de conhecimento autônoma, incidental à execução, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, desde que a cumulação não exceda os limites mínimo e máximo do art. 85, § 2.º, do CPC/2015. 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.980.956/SP) esclarece que a extinção da execução, em decorrência da procedência dos embargos à execução, não afasta a possibilidade de cumulação dos honorários fixados em cada uma das ações, sendo irrelevante o resultado ou a ordem de julgamento de cada demanda, desde que respeitado o teto global. 6. À luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da execução deve suportar os honorários sucumbenciais também na ação executiva, ainda que esta seja extinta sem resolução do mérito em virtude da procedência da defesa apresentada nos embargos. 7. Constatado que, no caso concreto, a verba honorária havia sido arbitrada apenas nos embargos à execução, impõe-se sua fixação também na execução, em caráter cumulativo, a fim de adequar o acórdão ao precedente obrigatório (Tema 587/STJ) e aos arts. 85, §§ 1.º, 2.º e 6.º, e 927, inc. III, do CPC/2015, fixando-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) em cada uma das ações, incidentes sobre o valor atualizado da execução, totalizando 20% (vinte por cento). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação. Tese de julgamento: "1. É admitida a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, desde que o somatório observe os limites mínimo e máximo estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 2. A extinção da execução em razão da procedência dos embargos não impede a condenação em honorários na ação executiva, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor da parte que deu causa à instauração da demanda. 3. No juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015, deve o Tribunal adequar o acórdão recorrido à tese firmada no Tema 587/STJ, arbitrando honorários sucumbenciais em ambas as ações, de forma cumulativa, sem ultrapassar o teto global de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 6º; 927, III; 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, REsp 1.980.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2022; TJSC, Ap. 5028263-28.2022.8.24.0038, Rel. Des. Antonio Carlos Junckes dos Santos, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 22.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0302296-28.2016.8.05.0039, em que figuram como Embargante UTE MC2 ICONHA S.A. e como Embargada COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para integrar o acórdão anteriormente proferido e proceder à fixação cumulativa dos honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23